Tribunal: CARF
Processo: 14485.002792/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002792/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
SINDICATO EMPREGADOS IND ALIM SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/05/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8. SÚMULA CARF No 99.
A inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 já foi declarada com
efeitos erga omnes pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante no 8),
de forma que os prazos decadenciais a serem observados devem ser aqueles
dos arts. 150, § 4o, ou 173, I, do CTN, conforme as circunstâncias do caso
concreto.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
GFIP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatada pela fiscalização que as contribuições devidas não foram
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), correto o lançamento de
ofício das diferenças apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a
decadência dos créditos tributários anteriores à competência de 10/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002792/2007-41
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 338-354) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O débito cobrado já foi alcançado pela decadência, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 já declarada pelo STF;
b) Não há no feito documentação comprovando que as pessoas listadas eram
funcionários da recorrente;
c) A alegação de que a GFIP foi apresentada com valores maiores do que na
folha de pagamentos deveria ter sido demonstrada de forma discriminada,
sendo que sem esse individualização não é possível saber se esses valores
já foram apurados em outro processo. Sequer foram anexadas as GFIP ou
as folhas de pagamento;
d) Conforme o DEBCAD no 37.134.653-3, a fiscalização entendeu que a
contabilidade da impugnante não era confiável e não deveria ser utilizada
como parâmetro de qualquer aferição. Se a contabilidade não era
confiável, o lançamento deveria ter sido efetuado com base apenas na
GFIP. É necessária a utilização de um paradigma (GFIP/Contabilidade/Folha de pagamento). Se descaracterizou a
contabilidade, não pode fazer aferimento de nada, não podendo embasar
nenhum tipo de infração, tendo em vista sua descaracterização. Como não
anexou nem a folha nem a GFIP, consideramos que não há base para
qualquer aferição; e
e) Outro ponto a ser abordado e que merece ser apreciado diz respeito ao
"non bis in idem", pois houve a autuação pelas irregularidades contábeis
nesse e em outros autos de infração.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 352-354.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.134.648-7 (fls. 2-193) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias da
empresa e devidas à terceiros, em face de Sindicato dos Empregados em Empresas de
Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região (CNPJ no 02.264.702/0001-08), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 12/2000 a 05/2006. A autuação alcançou o montante de
R$ 398.208,27 (trezentos e noventa e oito mil duzentos e oito reais e vinte e sete centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 23/11/2007 (fl. 2).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 134-150):
2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1. A remuneração paga aos segurados empregados e empregadores, conforme Art. 22,
inciso I, II, alínea "a", III e parágrafo 2 0 da Lei 8.212/91;
2.1.1. As remunerações dos segurados empregados e empregadores não foram
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP/GRFP), tendo sido apuradas através das Folhas de Pagamento e documentos
contábeis apresentados pela empresa.
3. Esta Ação Fiscal foi realizada com base na documentação apresentada pelo
contribuinte, que constou basicamente de Folhas de Pagamento e Livros Contábeis
(Diário e Razão) e nos dados constantes dos sistemas corporativos informatizados
Dataprev/Plenus e Dataprev/Cnisa, que são sistemas cujos bancos de dados contém
informações provenientes das declarações feitas pelo contribuinte através das GFIP e
das RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) apresentadas pelo contribuinte. A
empresa não apresentou a maioria dos documentos solicitados através dos TIAD —
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — entregues ao seu
representante legal em 25/09/2006. Ainda, o Livro Diário apresentado não preenche as
formalidades extrínsecas e intrínsecas exigidas por determinação legal, por não terem
sido registrados no órgão competente, além de, em relação aos anos de 2003 e 2006, não
terem sido sequer encadernados. Porém, por não ter sido possível obter fontes de
informações mais adequadas, e porque desde o início da ação fiscal se identificou a
presença de evidências de fatos geradores nos Livros Diário e Razão apresentados,
foram considerados os lançamentos neles contidos como base de cálculo para a
constituição dos créditos lançados nas cinco NFLD — Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — emitidas para o contribuinte, ao encerramento desta ação
fiscal. A empresa também deixou de fornecer quaisquer arquivos em meio digital,
embora solicitado através de TIAD. O contribuinte recebeu os Autos de Infração
pertinentes por cada uma das infrações referidas acima, e outros, como discriminados
nos itens 8.6 a 8.12.
Prossegue o mesmo documento afirmando que a apuração dos valores lançados,
tendo como fatos geradores o recebimento em época própria de verbas reconhecidas pela
empresa como salariais, se deu por comparação entre os valores remuneratórios constantes da
contabilidade e das folhas de pagamento da empresa com aqueles declarados em GFIP. Ressalta-
se que em algumas competências foi possível comparar os montantes referentes a segurados
individualizados, enquanto em outras, em razão da insuficiência ou baixa qualidade da
documentação apresentada, foram comparados apenas os totais das remunerações.
Informa-se, ainda, que:
4.1.2.2. O segundo grupo de contas inclui apenas uma conta reconhecida pela empresa
como de natureza salarial, porém não tratada como despesa em época própria. Trata-se
da conta "Adiantamento Salarial' (n° da conta - 01.01.04.002.00001), conta do Ativo,
que recebeu lançamentos à débito em 2002, 2003, e 2004, e que somente foi
regularizada em 2006, quando a conta, já com outro número (1120405003), uma vez
que foi alterado todo o plano de contas, foi creditada tendo como contrapartida a conta
"Salários".
4.1.2.2.1. Desde 2002 até 2004 a conta "Adiantamento Salarial" acumulou valores
provenientes, conforme a maioria dos históricos dos lançamentos, de vales concedidos
aos empregados. No entanto estes vales nunca foram descontados dos empregados. A
referida conta nunca foi creditada, nos devidos exercícios, tendo seu total sido
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

transferido para os exercícios seguintes, cumulativamente, até que em 2006, em um
único lançamento de ajuste, o total acumulado em três exercícios foi creditado tendo
como contrapartida a conta "Salários".
4.1.2.2.2. Os valores lançados nesta conta não constaram de folha de pagamento,
tampouco constaram de GFIP, mas foram considerados, nesta ação fiscal, como base de
cálculo para a constituição do crédito previdenciário e lançados na NFLD n° DEBCAD
37.134.649-5, compondo o levantamento denominado SXF (salário extra folha). Estes
valores não foram reconhecidos pela empresa como fato gerador de contribuição
previdenciária.
4.1.2.2.3. Os lançamentos contábeis deste grupo, cujos valores foram considerados
pela fiscalização como base de cálculo, e que correspondem os valores lançados no
levantamento SFX (salário extra folha) estão integralmente discriminados no ANEXO
"B".
4.1.2.3. O terceiro grupo de contas da contabilidade que foram consideradas de natureza
remuneratória por esta fiscalização inclui contas de naturezas bastante - diversas, mas
que em comum tem o fato de não terem sido consideradas pela empresa como fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Não foram declaradas em GFIP, não
fizeram parte de nenhuma das folhas de pagamento apresentadas a esta fiscalização, não
foram base de cálculo de nenhuma provisão na contabilidade destinada ao pagamento de
obrigações previdenciárias. São contas consideradas pela empresa como de natureza
não-remuneratória e consideradas pela fiscalização como remuneração de presidente,
diretores e membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo, entre outros prestadores de
serviços.
4.1.2.3.1. Algumas destas contas têm o título compatível com a remuneração da
categoria de segurados e m questão, como por exemplo, a conta "Serviços Prestados —
Pessoa Física.”
4.1.2.3.2. Outras, no entanto, foram consideradas como remuneratórias pela fiscalização
em virtude da aparente incompatibilidade dos valores dos lançamentos com o título da
conta ou com o histórico dos lançamentos ou com a realidade da empresa. Com relação
a estes casos de aparente incompatibilidade/incoerência foram solicitados através de
TIAD os documentos que dessem suporte aos lançamentos selecionados. Cada
lançamento considerado aparentemente incoerente foi incluído em uma lista, fornecida
junto ao TIAD, como anexo, em meio digital, cuja identificação digital gerada pelo
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais é d9eOce50-96ffa08c-
e26e4b85-86ebfd85. A empresa não apresentou nenhum documento que justificasse tais
lançamentos. Em função da não apresentação destes documentos os valores constantes
nos referidos lançamentos foram considerados como base de cálculo para a constituição
do crédito previdenciário e lançados na NFLD n° DEBCAD 37.134.649-5, compondo o
levantamento denominado AXF (autônomos extra folha).
4.1.2.3.2.1. Observar que a denominação autônomos aqui utilizada é apenas um título
dado ao levantamento, referindo-se, de fato aos contribuintes individuais de forma
genérica.
4.1.2.3.3. Os lançamentos deste terceiro grupo de contas, cujos valores foram
considerados pela fiscalização como base de cálculo estão integralmente discriminados
em planilha, no ANEXO "C".
4.1.2.3.4. Este grupo de lançamentos não constou de folha de pagamento, tampouco
constou de GFIP.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo A - Distribuição
em levantamentos (fls. 152-189); ii) Procuração (fls. 190-193).
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

O contribuinte apresentou impugnação em 19/12/2007 (fls. 200-204) alegando
que:
a) Não há no feito documentação comprovando que as pessoas listadas eram
funcionários da impugnante;
b) A alegação de que a GFIP foi apresentada com valores maiores do que na
folha de pagamentos deveria ter sido demonstrada de forma discriminada,
sendo que sem esse individualização não é possível saber se esses valores
já foram apurados em outro processo. Sequer foram anexadas as GFIP ou
as folhas de pagamento; e
c) Conforme o DEBCAD no 37.134.653-3, a fiscalização entendeu que a
contabilidade da impugnante não era confiável e não deveria ser utilizada
como parâmetro de qualquer aferição. Se a contabilidade não era
confiável, o lançamento deveria ter sido efetuado com base apenas na
GFIP. É necessária a utilização de um paradigma (GFIP/Contabilidade/Folha de pagamento). Se descaracterizou a
contabilidade, não pode fazer aferimento de nada, não podendo embasar
nenhum tipo de infração, tendo em vista sua descaracterização. Como não
anexou nem a folha nem a GFIP, consideramos que não há base para
qualquer aferição.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, com a divergência de informação e ausência de provas, requer o
indeferimento do presente auto de infração, por explicita nulidade, para todos os fins e
feitos de direito.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
206 e 207); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 208-263); iii)
Cartão CNPJ (fl. 264); iv) Documentos pessoais (fl. 266); e v) Cópias dos documentos dos autos
e do AI - DEBCAD no 37.134.653-3 (fls. 270-305).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-17.029, de 29 de abril de 2008 (fls. 312-326), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/05/2006
Documento: NFLD n° 37.134.648-7, de 23/11/2007
Ementa
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS. A NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de julho de 2008 (fl. 335), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 18 de agosto de 2008 (fls. 338-354). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer do argumento referente à vedação ao bis in idem. Isso porque,
não tendo sido aduzido anteriormente no processo, constitui-se como matéria preclusa.
Via de regra, o mesmo poderia ser dito em relação às alegações de que o crédito já
foi atingido pela decadência. Porém, conheço excepcionalmente do fundamento em questão
tendo em vista a possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante no 8 do STF.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência
Entende a recorrente que houve a decadência dos créditos tributários tendo em
vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo STF, entendimento
este que restou consolidado com a sua Súmula Vinculante no 8.
De fato, é cediço que o prazo decadencial de 10 anos já teve sua
inconstitucionalidade declarada e que, por isso, os prazos aplicáveis são aqueles dos arts. 150, §
4o, e 173, I, do CTN. Para determinar qual dos dispositivos a ser observado em cada caso
concreto, vale lembrar o que diz a Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Portanto, para que seja aplicado o prazo mais benéfico à contribuinte, bastará que
a recorrente tenha declarado e recolhido algum valor a título de contribuições previdenciárias nas
competências em questão.
Verifica-se pelo Relatório Fiscal de fls. 134-150 que o lançamento teve por base
as diferenças de contribuições geradas por declaração a menor em GFIP das remunerações
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

efetivamente recebidas pelos segurados - o que foi apurado mediante o confronto entre os dados
das GFIP e aqueles contidos na contabilidade e folhas de pagamento da empresa. Disso se
entende que realmente ocorreram recolhimentos de contribuições durante o período fiscalizada,
ainda que a menor, de forma que o prazo a ser observado é aquele do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Os créditos ora cobrados referem-se a fatos geradores das competências
de 12/2000 a 05/2006. Considerando que a notificação se deu em 23/11/2007 (fl. 2), encontram-
se decaídos todos os créditos até a competência de 10/2002, inclusive .
Dessa forma, deve ser parcialmente acolhido o pedido da recorrente.
2. Das diferenças de contribuições apuradas
Alega a recorrente que a fiscalização não fez prova efetiva das diferenças de
remuneração observadas, nem de que os segurados em questão realmente eram empregados da
empresa. Além disso, alega que não foram demonstradas as remunerações declaradas a maior em
GFIP e que, por ter desconsiderado a contabilidade da recorrente em outro processo, a
fiscalização não poderia constituir o crédito tributário fundado em levantamentos de dados
desses mesmos documentos.
Em primeiro lugar, verifica-se que o lançamento foi ocasionado por remunerações
declaradas a menor em GFIP durante o período fiscalizado, de forma que o argumento no sentido
de que deveriam ter sido demonstrados as declarações a maior não encontra coerência com os
presentes autos.
No que se refere a suposta falta de fundamentação do lançamento com base em
elementos probatórios, nota-se que também não lhe assiste razão. Entendo corretas as afirmações
da DRJ nesse ponto, as quais tomo como razões de decidir:
12. Do exposto acima, depreende-se que todos os valores lançados na presente NFLD
referem-se a remunerações de empresados constantes das Folhas de Pagamento e/ou
livros contábeis, documentos elaborados e apresentados pela própria empresa. Deste
modo, não há que se falar que houve erro na lavratura da presente NFLD, por não
constar dos autos documentação comprobatória de que as pessoas listadas eram
funcionários da empresa.
[...]
14. Também não tem razão a Impugnante quando alega que a fiscalização não
demonstra os valores da GFIP nem da folha de pagamento. O ANEXO A —
Distribuição em Levantamentos, fls. 77/95, discrimina, por competência: Remuneração
dos empregados em Folha de Pagamento, desconto dos segurados empregados em Folha
de Pagamento, Remuneração dos empregados em, contabilidade, desconto dos
segurados empregados em contabilidade, remuneração dos empregados em GFIP e
desconto dos segurados empregados em GFIP.
15. Constam ainda do referido ANEXO A: a) planilha discriminativa, por competência,
da distribuição do salário-de-contribuição nos levantamentos: FPD (SC), FPN (SC),
CTD (SC), CTN (SC) e GFP (SC), b) planilha discriminativa, por competência, da
distribuição da contribuição dos segurados nos levantamentos: FPD (CS), FPN (CS),
CTD (CS), CTN (CS) e GFP (CS) e c) planilha discriminativa, por competência da
distribuição de DSF (dedução salário-família), PRO (pró-labore) e CCI (contribuição do
contribuinte individual) nos levantamentos: FPD (DSF), FPD (PRO), FPN (PRO), FPD
(CCI) e FPN (CCI).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002792/2007-41

16. Desta forma, ficou claramente demonstrado como os valores apurados na
documentação da empresa foram distribuídos em cada levantamento, de todas as
NFLDs lavradas na ação fiscal, sendo, portanto, possível à Impugnante verificar que os
valores levantados na presente NFLD não se encontram lançados em outros processos.
17. No que se refere ao Auto de Infração n° 37.134.653-3, este foi lavrado por infração
ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II,
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, uma vez que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração
referente ao AI citado, a empresa adotou na sua contabilidade a utilização de contas
com títulos genéricos, como: DESPESAS DIVERSAS (código da conta: 04.04.03.099
00001) utilizada nos exercícios de 2002, 2003 e 2004; OUTROS CRÉDITOS (código
da conta: 1210305222-1), utilizada no exercício de 2006; - USO PRÓPRIO (código da
conta: 3150208421-3) — utilizada no exercício de 2005 e reuniu em uma única conta
verbas indenizadas e trabalhadas, quando deveria ter dividido em duas contas: -
RESCISÕES (código da conta: 3140108317-2), utilizada no exercício de 2005.
18. Conforme visto, não consta do Relatório Fiscal do AI n° 37.134.653-3 i qualquer
informação de que foi desconsiderada a contabilidade da Impugnante, o que fez a
fiscalização foi autuar a empresa por irregularidades constatadas em algumas contas dos
Livros Diários. Desta forma, não há qualquer impedimento em se apurar os valores
devidos pela empresa com base na contabilidade da empresa.
19. Assim, a presente NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto nos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 16/03/2007, e artigo 37
da Lei no 8.212/91, acima transcrito, e como conseqüência, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Por essas razões, deixo de acolher os demais argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a decadência dos créditos tributários
anteriores à competência de 10/2002 inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital